Tribunal: TJMT
Processo: 1001919-58.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001919-58.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: B. A. R., menor impúbere, representado por seu genitor FELIPE FERREIRA RANZULI
AGRAVADA: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por B. A. R., menor impúbere, representado por seu genitor FELIPE FERREIRA RANZULI, contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade de Coparticipação” n. 1035352-61.2021.8.11.0041 ajuizada em face da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu a tutela de urgência vindicada.
Nas razões recursais a parte agravante alega a matéria em debate trata-se “de garantia a saúde, posto que o não tratamento do agravante traz danos irreversíveis, estando o paciente em estado de risco no seu desenvolvimento intelectual, podendo levá-lo ao retardo mental sem o devido tratamento prescrito pelo médico.
Destaca que “as restrições, quanto aos procedimentos é complementarmente nula e não opcionais, abrangendo as intervenções e tratamentos indispensáveis à manutenção básica da saúde do usuário, tanto física quanto mental.” (sic).
Assevera que “os valores cobrados são expressivos, não se verificando, ainda, qualquer limitação máxima para a coparticipação, o que nos remete a conclusão, nesta fase de cognição sumária, da possibilidade de existência de fator restritivo severo de acesso aos serviços contratados” (sic).
Assim, com base nos pressupostos legais, pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, para que sejam cessadas as cobranças a título de coparticipação até o término do processo desmembrando-as faturas correspondente as parcelas fixas no valor R$ 246,00.
O agravante foi beneficiado pela gratuidade da justiça em primeiro grau de jurisdição (Id. 117500990), de modo que esta se estende em relação ao presente agravo de instrumento.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O artigo 1.019 inciso I c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida buscada.
Vislumbra-se, de pronto, a relevância das alegações do agravante, pois, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade das pessoas, de modo que deve ser fornecido o tratamento prescrito pelos médicos/profissionais que assistem o menor, sendo evidente aqui o caráter de urgência, conforme se observa nos documentos e laudo médico carreado (Id. 117344454).
Portanto, analisando esses e os demais documentos acostados à inicial, verifico a probabilidade do direito, ante a demonstração de que o agravante possui o plano de saúde fornecido pela recorrida e, diante do quadro clínico daquele infante, fica evidente que necessita da continuidade do tratamento relativo às terapias solicitadas pela médica assistente em razão de ser portador do Transtorno do Espectro Autista - TEA.
Sob tal prisma, e sem adentrar ao mérito da questão, em que pese o togado singular tenha firmado seu convencimento no princípio de pacta sunt servanda, tenho, pelo menos neste primeiro momento, que a discussão versa sobre abusividade de cláusula contratual, que pode, inclusive, culminar na sua nulidade.
Segundo o enunciado da Súmula 469 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”
Assim, deve-se interpretar o contrato da maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei no 9.656/98, incidindo o disposto no art. 47 do referido diploma legal.
A uma análise sumária, própria deste momento, vislumbra-se possível abusividade da cobrança, na forma de coparticipação, quanto aos tratamentos necessários ao menor agravante, o que, por si só, demonstra a desvantagem que o consumidor está sofrendo.
O perigo de dano irreparável também está evidenciado, pois o procedimento prescrito pelos médicos especialistas que acompanham a criança constitui método de suma importância para o seu bem estar e até para a sua vida.
Por esse viés, a princípio entendo que o valor cobrado, com acordo supostamente maculado, coloca em risco o tratamento essencial para a criança, o que vem a ferir os PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DO DIREITO À SAÚDE e do DIREITO À VIDA, que são garantidos pela CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA.
Ressalte-se que o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), reiterou em seu bojo o fortalecimento do princípio da prioridade absoluta determinados na Carta Magna, tutelando direitos de indivíduos que estão em desenvolvimento e que necessitam ser respeitados.
“Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.”
Destaco que em se tratando de direito à VIDA/SAÚDE, que é um bem de valor inestimável, a presteza da resposta é condição de sua validade, não se sujeitando, assim, a delongas de ordem burocrática ou até mesmo de ordem financeira, haja vista que o direito fundamental da criança, não pode ser posto em um plano inferior a qualquer direito patrimonial defendido pelas Operadoras de Planos de Saúde.
Como já dito, guiada por esse prisma, a nossa Carta Magna revela que a tutela dos direitos da criança e do adolescente, especialmente no que tange ao direito à vida e à saúde, passa a ser igualmente responsabilidade do Estado e de toda a sociedade, o que permite estender às Operadoras de Planos de Saúde, já que detém a delegação outorgada pelo Estado para garantir a saúde daqueles que possuem condições financeiras para tanto.
Desse teor, os consagrados juristas, MÁRTIRES COELHO e PAULO GUSTAVO GONET BRANCO ressaltam que: “Proclamar o direito à vida responde uma exigência que é prévia ao ordenamento jurídico, inspirando-o e justificando-o. Trata-se de um valor supremo na ordem constitucional, que orienta, informa e dá sentido último a todos os demais direitos fundamentais. E dada a capital importância desse direito e em reconhecimento de que deve ser protegido, sobretudo nos casos em que o seu titular se acha mais vulnerável, a Constituição, no art. 227, dispõe ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar tal direito à criança e ao adolescente” (Mártires Coelho, Paulo Gustavo Gonet Branco. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 393/394).
O quadro fático revelado nos autos e a prova preexistente, que consiste na indicação médica da profissional da saúde, mostra-se suficientemente plausível a garantir o direito à vida e à saúde do menor, em uma sumária apreciação do interesse demonstrado, onde o perigo de dano e de sua irreversibilidade são evidentes caso não seja proporcionado o tratamento ao infante.
Nos casos de urgência, em que o julgador é posto ante a alternativa de prover ou perecer o direito que no momento apresenta-se apenas provável ou confortado com prova de simples verossimilhança, se o índice de plausibilidade do direito for suficientemente consistente, entre permitir irremediável destruição ou tutelá-lo como simples aparência, esta última solução torna-se perfeitamente legítima (entendimento do saudoso Des. Ruy Pereira Camilo - TJSP).
A preservação da saúde e da vida é indubitável, exsurgindo, de conseguinte, o fumus boni iuris, recomendando, por cautela, que seja mantido o tratamento que vinha sendo executado, nos mesmos moldes, uma vez demonstrado, também, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Nesse sentido:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – COBRANÇA ABUSIVA E DESARRAZOADA – PERIGO DE DANO EVIDENCIADO – RISCO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO E INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – COBRANÇA EXORBITANTE QUE ONERA E RESTRINGE O ACESSO AO TRATAMENTO DE SAÚDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.
II - Mostra-se evidente que o valor em questão é exorbitante e desarrazoado, com aptidão de causar duas situações evidentes e imediatas. Primeiro, a inadimplência do cliente, com a possibilidade de cancelamento do contrato e, segundo, a interrupção do tratamento multidisciplinar, o que causaria danos irreversíveis para o autor, restando evidenciado, portanto, o requisito do perigo de dano.
III - Assiste também ao recorrido, a probabilidade do direito em questão, isso porque, os precedentes jurisprudenciais deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça consideram indevida a cobrança de quantia exorbitante, que onere demasiadamente o consumidor e restrinja o acesso ao tratamento de saúde”.
(N.U 1020638-25.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TERAPIA INTENSIVA – ADITAMENTO DA INICIAL APÓS CITAÇÃO DO RÉU – NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO EXPRESSO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO RETROATIVA OU FUTURA – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA – FATOR RESTRITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
É necessário o consentimento expresso do réu para aditamento da petição inicial, sendo vedado o consentimento tácito, sob pena de violação ao princípio de estabilidade da demanda.
Nos contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, o juiz pode, de ofício, declarar excessivas as disposições convencionadas, pois são normas de ordem pública.
“Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços” (STJ. 3a Turma. REsp 1.566.062-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/6/2016 - Info 586).
(N.U 1009522-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)
Ademais, convém ressaltar que a agravada não sofrerá dano em decorrência da manutenção do tratamento prescrito, pois, caso o autor/agravante sucumba em última instância, poderá a agravada intentar a cobrança das diferenças, mas essa expectativa, que também é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse muito mais sobranceiro da tutela imediata à saúde do recorrente.
Logo, por ora, se mostra prudente retificar a decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito recursal, quando a Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Diante do exposto, vislumbrando a presença dos requisitos legais, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar à agravada – UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO -, que sejam mantidos ao infante/recorrente os atendimentos e terapias, nos termos do laudo médico apresentado, com a suspensão da cláusula tida por abusiva de coparticipação sob as terapias até a decisão de mérito, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento.
Comunique-se ao juízo da causa, na forma do art. 1.019, inciso I do CPC.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Em seguida, versando os autos sobre interesse de menor, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça para que se manifeste no prazo legal (art. 1019, inciso III, CPC).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora